Tribunal: CARF
Processo: 10640.723725/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.723725/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.651 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
ICOMVEP COMERCIO NO RAMO DE CALÇADOS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
SUJEITO PASSIVO. EMPREGADOR.
Inexistindo elementos suficientes para a atribuição da responsabilidade
tributária a outrem, não há reparo a ser feito no crédito tributário lançado em
nome da empresa que formalmente se reveste da condição de empregadora.
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo
Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração por descumprimento de obrigações
acessórias. As infrações apuradas foram as seguintes:
a) “Deixar o contribuinte de apresentar ou apresentar fora do prazo a declaração a
que se refere a Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV, paragrafo 9., acrescentado pela Lei n.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.723725/2013-11
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.651 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.723725/2013-11

9.528, de 10.12.97 e redacao da MP n. 449, de 03.12.2008, convertida na Lei n. 11.941, de
27.05.2009.” (Fundamento Legal 77);
b) “Apresentar a empresa a declaração a que se refere a Lei n. 8.212, de 24.07.91,
art. 32, Inciso IV, acrescentado pela Lei n. 9.528, de 10.12.97 e redação da MP n. 449, de
03.12.2008, convertida na Lei n. 11.941, de 27.05.2009, com informações incorretas ou omissas”
(Fundamento Legal 78).

De acordo com o relatório fiscal:
A empresa foi excluída do Simples Nacional em 30/12/2010 por Ato de Ofício
Administrativo, conforme consulta em anexo.
Durante a auditoria o Sr. Luiz Carlos entregou Ofício no 01/13 recebido pela
fiscalização em 26/08/2013 (cópia anexa) através do qual solicita que a empresa
Marluvas Calçados de Segurança Ltda seja considerada responsável solidária ou
ao menos subsidiária em relação aos débitos apurados.
No Direito Tributário somente há solidariedade se expressamente previsto em lei
O serviço prestado pela empresa fiscalizada à empresa tomadora Marluvas, conforme
ofício e Contrato de Prestação de Serviço em anexo, não se enquadra em nenhuma das
situações discriminadas no item 2.4.2 acima, motivo pelo qual não foi utilizado o
instituto da solidariedade no presente lançamento.
Após análise dos documentos, contatou-se que a empresa recolheu a contribuição
previdenciária correspondente à parte descontada do segurado conforme resumo da
folha de pagamento de 03/2010, 04/2010, 10/2010 e 13/2010, cópias anexas.
Nas competências 03/2010, 04/2010 e 10/2010 a empresa apresentou a última GFIP
declarada, Planilha ] — GFIP Declaradas — CF L 78 com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, uma vez que não foram
declarados todos os segurados da folha de pagamento, omitindo as informações
discriminadas na Planilha II — Relação das Informações Omitídas na Última GFIP
apresentada pela Empresa —— CFL 78, em anexo.
Por apresentar a GFIP de 03/2007, 04/2010 e 10/2010, com informações incorretas ou
omissas (Contribuição Previdenciária), a empresa infringiu o disposto na Lei no
8.212/91, art. 32, inciso IV, acrescentado pela Lei no 9.528/97 e redação da MP no 449,
convertida na Lei no 11.941/09.
Na competência 13/2007 a empresa não apresentou a GFIP correspondente a_folha de
pagamento, sendo _os empregados relacionados na PLANILHA 111 — RELACAO
DOS EMPREGADOS NAO DECLARADOS EM GFIP — CFL 77.

Impugnação na qual a autuada alega que:
 Foram firmados contratos com a empresa Marluvas, a quem prestava
serviços com exclusividade e subordinação;
 A rescisão do contrato com a Marluvas ensejou interrupção imediata das
atividades da impugnante;
 A Marluvas Ltda deve ser a empresa demandada ou solidariamente
responsável;
 A Marluvas tem interesse na situação que constitui o fato gerador;
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.651 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.723725/2013-11

 Os empregados da Icomvep exerciam seu trabalho em prol da atividade
exercida pela Marluvas;
 Ficou impossibilidade de honrar seus compromissos;
 Vem requerendo judicialmente da Marluvas os recolhimentos;
 Não detém nenhum patrimônio, pois sofreu golpe aplicado pela empresa
Marluvas;
 A Marluvas terceirizou sua atividade fim, fazendo com que a impugnante
contratasse empregados que estavam submetidos a aquela empresa;

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ). Ementa:
SUJEITO PASSIVO. EMPREGADOR.
Inexistindo elementos suficientes para a atribuição da responsabilidade tributária a
outrem, não há reparo a ser feito no crédito tributário lançado em nome da empresa que
formalmente se reveste da condição de empregadora.

Ciência do acórdão em 28/07/2014.

Recurso Voluntário apresentado em 07/08/2014, no qual a recorrente alega que:
 A ilicitude da terceirização entre a recorrente e a empresa Marluvas está
comprovada nos autos;
 A simples análise dos comprovantes de situação cadastral das duas
empresas revela que o objeto social das empresas é idêntico;
 É pequena empresa familiar;
 Foi auferindo menos lucros, pois os preços dos serviços eram impostos
unilateralmente pela Marluvas;
 Efetuava empréstimos bancários para pagamento de funcionários;
 Os preços não eram reajustados pela Marluvas, aumentando a dívida e
impedindo a cessação do contrato;
 A Marluvas, empresa de grande poderio econômico, fez com que a
recorrente realizasse contrato de prestação se serviços que gerou perda dos
bens e dívida;
 A terceirização de atividades fins é nula de pleno direito;
 O prestador de serviços é mero empregado, devendo ser mudado o
devedor;
 A ausência de recolhimento se deu pela exploração feita pelo tomador de
serviços, que impossibilitou o cumprimento dos compromissos;
 A Marluvas é responsável tributária pelo débito
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.651 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.723725/2013-11

O processo foi instruído com os seguintes documentos:
Documentos
E-fl.
Relatório Fiscal
08
Impugnação
71
Acórdão de 1a instância (DRJ)
80
Aviso de recebimento (AR) da correspondência com acórdão de 1a instância
90
Recurso Voluntário (RV)
91

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e atendidos aos demais requisitos de admissibilidade, de
forma que deve ser conhecido.

Sujeição Passiva
Da leitura do recurso voluntário se verifica que a recorrente não contesta o
descumprimento da obrigação acessória, insurgindo-se somente contra a sujeição passiva. Alega
que prestava serviços à empresa Marluvas, mas que esta terceirização era ilegal – portanto nula -,
vez que os empregados estavam na realidade submetidos à tomadora. Por essa razão, requer que
a responsabilidade pelo débito seja imputada à Marluvas.
Considerando que tais argumentos são os mesmos trazidos quando da
impugnação, adotam-se as razões da decisão recorrida, a qual se transcreve com amparo no art.
57, §3o, do Regimento Interno do CARF:
Nos termos do artigo 142 do CTN, a autoridade fiscal possui competência para
identificar o sujeito passivo e, na realização dessa atribuição, pode desconsiderar atos ou
negócios jurídicos eivados de vícios, sendo tal poder da própria essência da atividade
fiscalizadora que não se limita aos aspectos formais dos atos e fatos.
A questão gravita - antes da análise de qualquer permissivo legal - em torno dos
Princípios do Direito, dentre os quais destaca-se o da prevalência da substância sobre a
forma, em atenção ao qual deve a autoridade fiscalizadora, em cada situação analisada,
avaliar a correspondência entre o fato concreto e a forma com a qual o mesmo se
apresenta, prevalecendo, em caso de discordância entre ambos, o primeiro (fato
concreto).
Dessa maneira, é perfeitamente possível que a autoridade fiscal, analisando os aspectos
fáticos que revestem o caso, atribua a responsabilidade pelos tributos lançados a outrem
que não aquela pessoa que ocupe formalmente a condição de sujeito passivo.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.651 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.723725/2013-11

No entanto, no presente caso, a fiscalização, ao analisar a situação concreta, decidiu
manter a responsabilidade tributária da empresa autuada, a qual formalmente é a
empregadora para quem prestaram serviços os segurados empregados considerados. A
fiscalização não responsabilizou outro sujeito, e assim procedendo agiu de maneira
acertada, pois, não existe nos autos qualquer elemento apto a atribuir-se a
responsabilidade tributária à Marluvas, sendo insuficientes a tal mister os contratos de
prestação de serviços trazidos ou a informação de que existe reclamatória trabalhista na
qual se discute o assunto.
A autuada alega que a prestação de serviços deu-se mediante conluio e que não recolheu
as contribuições descontadas pela impossibilidade imposta nas condições do contrato de
prestação de serviços.
Ora, tais argumentos não podem ser acolhidos.
Embora falte elementos a tanto, ainda que se pudesse considerar que na pactuação da
prestação de serviços tenha havido conluio entre as partes – assim entendido como o
ajuste doloso entre duas ou mais pessoas visando qualquer dos efeitos relacionados à
sonegação ou à fraude (artigo 73 da Lei 4.502/64) – a autuada teria tomado parte em tal
procedimento, já que por longo período, desenvolveu os serviços contratados, sendo
reprovável a tentativa de vir aos autos trazendo tal argüição nesse momento, mormente
para se eximir de sua responsabilidade quanto ao recolhimento das contribuições
descontadas dos segurados empregados. Oportuno lembrar que as relações jurídicas
devem ser regidas pelo princípio segundo o qual a ninguém é dado invocar a seu favor a
própria torpeza.
Desta maneira, cabendo à autuada o cumprimento das obrigações tributárias acessórias
em questão, e não tendo sido trazidos aos autos elementos suficientes para a imputação
da responsabilidade tributária a empresa Marluvas ou aos seus sócios, não existe
qualquer dispositivo legal que respalde a pretensão da autuada de transferir a outrem a
responsabilidade tributária que lhe cabe, de modo que não há reparo a ser feito no
crédito tributário lançado, especialmente quanto à manutenção da autuada no pólo
passivo da relação jurídico-tributária.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.651 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.723725/2013-11

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital